Tribunal: STF
Processo: HC 202529
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico transnacional de drogas. Distribuição interna de processos. Existência ou não de prevenção de Ministro. Irrecorribilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição 57.295/2021 (evento 12).
    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do ARE no RE no AgRg no AREsp 1.421.634/SP.
    Em 28.5.2021, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, neguei seguimento ao habeas corpus forte na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem (evento 11). 
    No presente recurso, a Defesa aponta prevenção ao Relator do HC 185.443/SP, Ministro Marco Aurélio (eventos 1 e 12). Sustenta que ‘o Exmo. Ministro Relator do Habeas Corpus nº 189.287/SP – referente à “Operação Oversea” da Polícia Federal –, e, também, os HC 185.443/SP e HC 178.045/SP, anteriormente interpostos em favor dos Pacientes e protocolados neste E. Tribunal, respectivamente, em 04.08.2020, 13.05.2020 e 06.11.2019, está prevento para apreciação dos demais processos a ele vinculado, inclusive este, no que realizada distribuição comum, com efetivo julgamento pela C. Primeira Turma deste STF’. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental para determinar ‘a distribuição do feito originário ao Ministro prevento, competente, portanto, para conhecer do Habeas Corpus originário’. 
    Prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte quanto aos parâmetros de prevenção adotados com a confirmação da distribuição inicial (evento 20).
    Ato contínuo, a Defesa, por intermédio das Petições 59.848 e 60.560/2021 (eventos 21 e 25), repisa os requerimentos anteriores para que ‘seja o presente processo encaminhado ao Exmo. Ministro Prevento’, ‘considerada a prorrogação da competência ocorrida em decorrência do conhecimento dos HCs nº 185.443 e nº 189.287 pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, a teor do art. 69, caput e 1º, do RISTF, bem como não se tratando de quaisquer das hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 706/2020’. 
    Submeti a distribuição do feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte que, não obstante a indicação defensiva de prevenção de relatoria ao Ministro Marco Aurélio, consideradas as ‘informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, diante da multiplicidade de impetrações, observou-se “o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020, a anterioridade na distribuição, bem como decisão proferida pela D. Presidência deste Supremo Tribunal em 15/06/2020 nos autos do HC nº 186.334’, manteve ‘a distribuição do writ à Ministra Rosa Weber’.
    Os autos vieram a mim conclusos. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de manifesta inadmissibilidade, porquanto ‘[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso”. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.’ (ARE 1.027.790-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017)
    Cito, no mesmo sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINISTRO PARA RELATORIA DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 
    1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte.
    2. Incognoscibilidade do pedido deduzido neste agravo regimental.”
    (AP 493-- AgR-segundo/PB, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    (…).
    3. A manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção em relação a outro órgão desta Corte, mercê de ostentar a natureza de ato atinente à sua organização interna, é insindicável na via recursal ou por meio de simples petição. Precedentes: AP 493-AgR-segundo, Plenário, rel. min. Ayres Britto, DJe de 29/6/2012; e ARE 683.434-AgR-AgR, Plenário, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/2/2015. 
    (…).”
    (RHC 165.325-AgR/rj, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2019)
    “Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação Penal. Distribuição. Prevenção. Matéria regimental. Aplicação da súmula n° 399. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso extraordinário contra acórdão que, com base em norma regimental, decide distribuição de processo por prevenção.”
    (RE 359.009-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 13.9.2007)
    Conforme relatado, a presente insurgência recursal está adstrita aos parâmetros de prevenção adotados na distribuição inicial, sem acréscimo de fato ou fundamento jurídico novo. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, incognoscível recurso manejado contra ato da Presidência desta Corte que reconhece a existência ou não de prevenção.
    Não obstante as alegações defensivas pertinentes à prevenção deste feito, não há, nos autos, impugnação específica da decisão negativa de seguimento do writ. 
    Nesse espectro, repiso que, no dia 28.5.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus. O juízo negativo de seguimento foi publicado em 01.6.2021 e, dada a ausência de interposição de recurso específico, no prazo legal, transitou em julgado no dia 08.6.2021. Exaurida, portanto, a atuação desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF) - Petição 57.295/2021 (evento 12).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora